Tribunal: STF
Processo: ARE 1575056
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria especial. Policial civil. Requisitos. Controvérsia fático-probatória. Legislação infraconstitucional local. Súmulas 279 e 280 do STF. Recurso desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo a conclusão do Tribunal de origem quanto à ausência de requisitos para admissão do recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo regimental apresentou novos argumentos capazes de desconstituir a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, fundamentada em óbices processuais.

    III. Razões de decidir

    3. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

    4. Na origem, a controvérsia foi decidida com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, conforme Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.